Tribunal: TCU
Processo: 021.153/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora MINISTÉRIO DA FAZENDA (Extinta), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9767/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em converter o presente julgamento em diligência: 1. Processo TC- Processo 021.153/2024-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Celso Tadeu Lustosa Pires (XXX.400.104-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia (extinto). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Ministério da Fazenda que esclareça, no prazo de quinze dias, o motivo para a conversão da aposentadoria do servidor Celso Tadeu Lustosa Pires de voluntária, com fundamento no art. 3o da Emenda Constitucional 47/2005, para aposentadoria por invalidez, sendo certo que o laudo médico que atestou a existência de doença especificada em lei não afasta o direito de o servidor aposentar-se voluntariamente, caso tenha implementado os requisitos legais, e tampouco implica, necessariamente, sua incapacidade permanente para o trabalho.